Tribunal: STF
Processo: Rcl 70472
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por José Roberto Silva de Paula em face da decisão pela qual julguei procedente a reclamação. 



    A questão objeto da reclamação, restou assim sintetizada (eDOC 12, p. 1/2):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0011046-28.2015.5.01.0512, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, ADC 48 e ADI 3.961. 



    Decidiu o tribunal reclamado em recurso ordinário (eDoc 5, p. 2):  



     



    “VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). SUBORDINAÇÃO OBJETIVA, ESTRUTURAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. É empregado toda pessoa física que presta serviços não eventuais, analisados à luz da teoria dos fins da empresa, a empregador e sob dependência deste, mediante salário. O conceito de subordinação, que se afastou do termo dependência adotado pela CLT no art. 3º, merece leitura expansionista proposta pelos conceitos de subordinação objetiva e estrutural, sem afastar-se da dependência - termo utilizado pela lei brasileira, e orientada pelo princípio da primazia da realidade e pelas novas formas de controle do empregado pelo empregador, feita por meio do estabelecimento de metas, regras e medidas de resultado, que caracterizam o chamado controle por programação. A técnica do conjunto de indícios qualificadores, que orienta o Juiz a fazer uma valoração global da relação de trabalho que está sendo qualificada, aplicada à análise dos elementos fáticos dos autos, impõe considerar empregado o motorista que presta serviços para empresa cujo objeto social é justamente o transporte de carga, mantendo as mesmas atividades da época em que era emprego.”



    A parte reclamante argumenta que “as conclusões do Tribunal Regional do Trabalho (tanto na ação trabalhista, como na ação rescisória), assim como o aresto do Tribunal Superior do Trabalho, validaram um pensamento jurídico diametralmente oposto ao das conclusões do Supremo Tribunal Federal, seja no aspecto da validade da terceirização, seja no que tange à competência da Justiça do trabalho” (eDoc 1, p. 12).



    Requer a procedência da reclamação para “anular todo o processo trabalhista e determinar o declínio da competência para a justiça estadual por infringência da ADI 3.961 e da ADC 48”(eDoc 1. p.14). 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.” 



    Julguei procedente a reclamação assentando, na linha da jurisprudência desta Corte, a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato. 



    Inconformada, a parte beneficiária veio ao autos, mediante a Petição 118532/2024, sustentando, em suma, a nulidade da decisão agravada face a ausência de intimação para contestar o feito, bem como a inviabilidade da ação reclamatória, com fundamento na ocorrência do trânsito em julgada da questão relativa à incompetência da Justiça do Trabalho, que fora apreciada pelo Juízo de origem mediante a sentença publicada em 26.1.2017 e não fora impugnada pela empresa no recurso que se seguiu (eDOC 19).



    Em 29.11.2024, em observância ao princípio da fungibilidade e diante do atendimento dos requisitos do art. 1.021, § 1º, do CPC, recebi a Petição 118532/2024 como Agravo Regimental (eDOC 37).



    A parte agravada, em contrarrazões, aponta a intempestividade do recurso, o qual, nos termos do art. 317 do RISTF deveria ter sido interposto no prazo de 5 (cinco) dias; a inexistência de nulidade em face da ausência de citação, pois a interposição do agravo regimental permitiu à parte o exercício do ampla defesa e do contraditório, além do que, a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo decorrente da ausência de citação; e que a jurisprudência desta Corte, fundada na ADI 2418, tem reconhecido a possibilidade da mitigação do teor da Súmula 734 do STF nos casos de coisa julgada inconstitucional e em circunstâncias como aquelas em que a decisão é questionada por meio de instrumentos processuais previsto no art. 535, § 5º, do CPC e art. 884, § 5º, da CLT. Por fim requer o não conhecimento do agravo regimental ou, se conhecido, que seja desprovido (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rejeito as alegações de intempestividade do recurso. Na espécie a decisão agravada foi publicada no DJe 3.9.2024, terça-feira, ao passo que a petição a revelar o inconformismo foi protocolizada nesta Corte em 18.9.2024, quarta-feira (eDOC 36), ou seja, no prazo próprio (art. 103, § 5º, do CPC).



    Prossigo.



    A irresignação recursal me permite, em juízo de regresso, reanalisar o feito e chegar a conclusão diversa da anterior.



    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Conforme se extrai dos autos, a presente reclamação foi ajuizada nesta Corte por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda., parte reclamante, a fim de impugnar as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho na Reclamação Trabalhista 0011046-28.2015.5.01.0512 e na Ação Rescisória 0101156-76.2023.5.01.0000, sob o fundamento de que, ao reconhecer o vínculo de emprego e os pleitos da autora da reclamação trabalhista, e, ao manter a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar na ação rescisória que se seguiu, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região teria ofendido ao que decidido por esta Corte na ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral (eDOC 1).



    Inicialmente, apreciou a viabilidade desta ação reclamatória no que invocado como reclamada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no processo de conhecimento, qual seja, na Reclamação Trabalhista 0011046-28.2015.5.01.0512.



    Conforme depreende-se de relato realizado pela reclamante na inicial desta ação, a decisão proferida no feito de origem já foi acobertado pela coisa julgada. Tendo sido, inclusive, ajuizada por ela a competente ação rescisória.



    Em que pese a existência no âmbito desta Corte de decisões vinculantes outras, com aptidão para flexibilizar, nas hipóteses nelas versadas, o reexame da questão acobertada pelo manto da coisa julgada, a parte reclamante, mediante a presente reclamação, busca a cassação das decisões proferidas no processo de conhecimento unicamente por suposta ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Logo, com base nos paradigmas invocados na reclamação, a coisa julgada não pode ser flexibilizada, uma vez que a reclamação não pode ser admitida como substitutivo de recurso ou de ação outra - quer embargos à execução, quer ação rescisória.



    Assim, relativamente às decisões proferidas no bojo da reclamação trabalhista em questão, a presente ação encontra óbice na norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, bem como na Súmula 734 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 E RE 958.252. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734 DOS STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Acórdão de Tribunal Regional do Trabalho que, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT reconheceu a existência do vínculo empregatício do obreiro. 2. Reclamação inadmitida ante a constatação do trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e do teor da Súmula 734 do STF. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Apreciar a viabilidade da ação diante da invocação de coisa julgada inconstitucional. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. À luz do que decidido pelo Plenário no julgamento do Tema 360 da repercussão geral, esta Corte, por suas Turmas, tem julgado procedentes reclamações em que, na fase de execução, pleiteia-se a desconstituição do título executivo judicial com fundamento na existência de coisa julgada inconstitucional ao argumento de que a decisão do processo de conhecimento não teria observado o entendimento vinculante desta Corte constante de suas decisões, em especial, aquelas proferidas na ADPF 324 e no RE 958252. 5. Em que pese a existência de decisão vinculante desta Corte a viabilizar, nas hipóteses nela versadas, a possibilidade de flexibilização da coisa julgada, a parte agravante, mediante a presente reclamação, busca a cassação da decisão reclamada unicamente por suposta ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral. 6. Com base unicamente nos paradigmas invocados nesta reclamação, a coisa julgada não pode ser flexibilizada, uma vez que a reclamação não pode ser admitida como substitutivo de recurso ou de ação outra - quer embargos à execução, quer ação rescisória – e, para se chegar ao exame da suposta ofensa às decisões paradigmas invocadas, exige-se, antes, a constatação de ofensa ao que decidido no RE 611503, paradigma não invocado na reclamação. 7. Não é admitida por esta Corte, em sede de agravo regimental, a inovação recursal, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a invocação em sede de recurso de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 66870 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    “Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503- RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. (...). 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 47660 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022. Grifei)



    Prossigo, apreciando a viabilidade da presente ação reclamatória no que invoca com reclamadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na Ação Rescisória 0101156-76.2023.5.01.0000.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na internet, constatação que a citada ação rescisória se encontra em regular tramitação naquela Corte, não tendo sido sequer apreciado na origem o mérito da referida ação. 



    Assim, no ponto em que invocada suposta ofensa ao Tema 725 da repercussão geral, a reclamação não merece ser admitida, devido à incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, pelo patente não esgotamento das vias ordinárias. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 612.359 (TEMA 294). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 30333 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18-10-2019, PUBLIC 30-10-2019; grifei)



     



    No que tange à suposta ofensa às decisões proferidas nos processos de controle concentrados invocados, constata-se que o acórdão que manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória, assim o fez pelos seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 49):



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO LIMINAR. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ORIGINÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. Ante a norma disposta no art. 969 do CPC, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória para suspender a execução em andamento na reclamação trabalhista originária, só se viabiliza em situações excepcionais, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em exame. Agravo Regimental interposto pela autora conhecido e não provido.”



    In casu, consta-se que, à luz do art. art. 969 do CPC, o Tribunal de origem assentou que a concessão de tutela de urgência em ação rescisória, para suspender a execução em andamento na reclamação trabalhista originária, só se viabiliza em situações excepcionais, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e que, no caso dos autos, não foi verificada a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.



    Logo, a matéria levada a efeito para o indeferimento da medida liminar, bem como para o desprovimento do agravo regimental interposto na origem, não versou sobre as questões objeto de apreciação por esta Corte nos paradigmas invocados, mas sobre questão processual relativa aos requisitos para a concessão da medida de urgência requerida.



    Desse modo, a reclamação, no ponto em que se alega que as decisões proferidas na ação rescisória teriam ofendido aos paradigmas de controle concentrado invocados, também não merece prosperar, dada a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto de debate nos atos reclamados e aquelas discutidas por esta Corte nas referidas decisões vinculantes tidas como vulneradas.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. Confiram-se:



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Decisão reclamada fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos para propositura de ação rescisória. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Rcl nº 32.840. Paradigma de índole subjetiva. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62632 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2024 PUBLIC 30-08-2024)



    “EMENTA Agravo Regimental na Reclamação. Alegada Inobservância dos Paradigmas Constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Ausência de Estrita Aderência. Decisão Reclamada que não Analisou o Mérito da Controvérsia, Limitando-se à assentar a Deserção do Apelo Ordinário. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdos dos paradigmas vinculantes suscitados. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 4. Pela decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região não conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamante, porquanto caracterizada a figura da deserção, na forma dos arts. 7°, da Lei nº 5.584, de 1970, e 899, § 1°, da CLT. 5. Não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que o ato impugnado não analisou o mérito da demanda trabalhista, fundando-se, tão somente, em razões de ordem processual. 6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 7. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71578 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025)



    Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada, por mim proferida em 30.8.2024 (eDOC 12), e pelos fundamentos ora apresentados, em nova análise da reclamação, a ela nego seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente